Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709726-06.2019.8.07.0006 RECORRENTE: VALDEIR ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embriaguez ao volante. Confissão espontânea. Multirreincidência. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade. 1 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese que a reincidência prepondera e justifica o aumento da pena em 1/6. 2 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 3 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 617 do Código de Processo Penal, sustentando que ocorreu reformatio in pejus, pois não é possível utilizar duas condenações que não foram consideradas pelo juízo sentenciante para manter a valoração negativa dos maus antecedentes. Afirma que, após excluir uma das condenações pela extinção da punibilidade, deveria ter sido mantido o afastamento dessa condenação dos maus antecedentes por restar evidente a desproporcionalidade na exasperação. Pleiteia a redução da pena para o patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para aumento da pena na primeira fase, referente à única circunstância judicial valorada negativamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 617 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO EXACERBADO. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. 3. Os fundamentos, que foram utilizados para majorar a pena-base dos três acusados pelas consequências do crime, mostram-se idôneos ao fim de justificar o incremento da pena-base com apoio na referida vetorial, porquanto alicerçados em elementos concretos dos autos que desbordam o tipo penal incriminador, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 4. Esta Corte compreende que o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, tal qual verificado na espécie. Nesse entendimento: AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1840016/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/3/2020). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ATINGIDA PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. DUAS QUALIFICADORAS. UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PATAMAR ACIMA DE 1/6. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. RÉU COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO E SUFICIENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. Evidenciado a contumácia delitiva dos réus, pois, conforme descrito pelas instâncias ordinárias, ambos registram condenações anteriores e definitivas pela prática dos delitos de furto e de roubo, resta demonstrado desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 5. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. Precedentes. 7. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). 8. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 9. A exasperação da reprimenda em 6/21 em razão da existência de dois títulos condenatórios transitados em julgado, não denota desproporcionalidade na segunda etapa do procedimento dosimétrico. 10. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 11. Considerando que a pena de um dos pacientes foi estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional e diante do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena imposta, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código Penal. 12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de estabelecer o regime prisional semiaberto para o desconto da reprimenda imposta ao paciente Reginaldo de Mattos Donaire. (HC 537.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025